Tribunal: TJDFT
Processo: 0712883-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0712883-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação sob o rito ordinário promovida por ANTONIO ANDRADE DE OLIVEIRA, suspendeu a exigibilidade do Imposto de Renda de Pessoa Física em razão de ser o autor acometido de cardiopatia grave. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: a) a impossibilidade de concessão de tutela de urgência em face da Fazenda Pública; b) falta de probabilidade do direito; pois não foi juntado Laudo Médico emitido por Serviço Médico Oficial que ateste a doença grave de que o autor alega ser acometido; e c) existe um perigo inverso da mora, ao conceder-se a isenção do imposto, que tem caráter alimentar e o risco de sua irrepetibilidade. Por essas razões, requer seja reformada a decisão indeferindo-se o requerimento de tutela provisória por ela concedido. Requer, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo da demora. Ausente comprovante de preparo por dispensa legal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante. Por outro lado, na origem, o agravado, em sede de análise limitada, comprovou os requisitos ensejadores da tutela provisória de origem requerida. Segundo os autos, em tese, a parte agravada é portadora de cardiopatia grave, a qual impõe ao ente estatal isentá-la de pagar imposto de renda, nos termos do art. 6o, inc. XIV da lei 7.713/1998. Dispõe o referido dispositivo legal: Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Ressalvam-se os grifos). Como é cediço, para a concessão do beneplácito da isenção do Imposto de Renda, é necessária a confluência de duas condicionantes: a) tratar de proventos de aposentadoria e b) interessado ser portador de moléstia grave, prevista em lei. Nesse sentido: EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 6025, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020) No caso vertente, verifica-se que a parte autora é servidor público aposentado do Distrito Federal (ID 89113579, autos de origem) e subsiste laudo médico, embora particular, que atesta ser portador de cardiopatia grave (ID 89113580). O Art. 6o da Lei 7.713/88 deve ser lido em conjunto com o art. 30 da Lei no 9.250/1995, que dispõe: Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Embora o dispositivo mencione que “a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial”, a interpretação dada à norma deve ser no sentido de ser prescindível o laudo médico oficial, quando, no caso específico, os meios de prova corroborem a veracidade da moléstia gravado, o que se amolda ao critério da persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil brasileiro em seu art. 371. Nesse sentido, o STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp no 1584534/SE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016)? (Ressalvam-se os grifos) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO. 1. Não há nulidade por ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC no acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta. No caso em apreço, o Tribunal regional foi claro ao declarar a isenção tributária do recorrido por ser pessoa possuidora de cardiopatia grave. 2. Ademais, o artigo 30 da Lei no 9.250/95 não vincula o magistrado em sua livre apreciação de provas dos autos, apesar da condição imposta pelo dispositivo, que exige laudo pericial oficial para concessão de isenção do imposto de renda aos portadores de moléstias graves. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp no 1.251.099/SE, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/3/2012, DJe 16/3/2012.)? (Ressalvam-se os grifos) O entendimento consta do enunciado no 598 da Súmula da jurisprudência daquele eg. Tribunal: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Assim, nos termos sumulados, afasta-se a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao requisito perigo da demora, denota-se que está “caracterizado pelo risco de morte, uma vez que a retenção do imposto de renda sobre os proventos da agravante diminuiu sua disponibilidade financeira em arcar com os custos do tratamento da doença”. (Acórdão 1210827, 07039267820198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator Designado:JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Releva notar que não se aplica in casu a norma prevista no artigo 2o-B da Lei no 9.494/97, uma vez que “a vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional” (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tem-se por clarividente realizar interpretação restritiva, sob pena de se violar, outrossim, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, CF/88). Este, aliás, é o entendimento desta Turma. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR VÍRUS HIV. SINTOMAS DA DOENÇA. AUSÊNCIA. SÚMULA 627 DO C. STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMUNIDADE. RETENÇÃO. SOBRE PARCELAS QUE SUPEREM DOBRO. BENEFÍCIO MÁXIMO DO RGPS. DECISÃO REFORMADA. 1. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 2. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade (Súmula 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sufragado por esta Corte de Justiça, a imunidade tributária prevista no §21 do Art. 40 da Constituição Federal possui auto-aplicabilidade em homenagem ao princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, devendo, para tanto, ser utilizado no conceito de doença incapacitante o rol de doenças consideradas pela legislação estadual como incapacitantes para o exercício de função pública, autorizando a concessão de aposentadoria por invalidez permanente. 5. Presentes os requisitos autorizadores para a concessão liminar da imunidade da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria de servidor público que logrou comprovar, ainda que sumariamente, ser portador do vírus HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana em tratamento médico, uma vez que o Art. 18, § 5o, da LC Distrital 769/2008, autoriza a concessão da aposentadoria por invalidez permanente em caso de síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, a Contribuição Previdenciária de Inativos deve ser feita apenas sobre as parcelas que superem o dobro do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, até ulterior Decisão definitiva a ser proferida nos autos originários pelo MM. Juiz a quo. 6. Recurso provido. (Acórdão 1219326, 07189793620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e ressalvando entendimento anterior diverso, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Desembargadora LEILA ARLANCH